Tribunal: TJBA
Processo: 8007998-57.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007998-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CRISTIANE SERRA SOUZA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LISTA DO CNES. TEMA 12 DO IRDR DO TJBA. INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança por inadequação da via eleita. A impetrante, candidata aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público nº 01/2024 para o cargo de Técnico de Enfermagem do Município de Salvador, sustenta possuir direito líquido e certo à nomeação, alegando preterição decorrente de contratações precárias demonstradas via lista do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a apresentação isolada de listagem extraída do CNES constitui prova pré-constituída de preterição arbitrária em concurso público, apta a amparar o reconhecimento de direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de plano da liquidez e certeza do direito invocado, sendo vedada a dilação probatória para apurar a natureza e a necessidade das contratações temporárias questionadas. 4. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no julgamento do
IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12)
, fixou tese vinculante no sentido de que a lista do CNES, por si só, não constitui prova inequívoca de preterição. 5. O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 784 da Repercussão Geral
, condiciona o direito subjetivo à nomeação de aprovados fora das vagas à demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso concreto apenas com base em dados cadastrais. 6. O alegado erro material na decisão recorrida quanto à nomenclatura do cargo não altera o desfecho processual, pois a deficiência probatória subsiste em relação à pretensão de fundo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.

Referências:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJ-BA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12); Lei nº 12.016/2009, art. 10

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8007998-57.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
CRISTIANE SERRA SOUZA
e como agravado o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)